Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-85.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042025-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORAMI GODOY MOREIRA - CPF: 944.199.731-53 (APELANTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JORAMI GODOY MOREIRA - CPF: 944.199.731-53 (APELADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JORAMI GODOY MOREIRA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BMG SA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos não autorizados em benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido. Sentença de parcial procedência: declaração de inexistência do contrato, condenação do banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais. Apelações de ambas as partes: autora pleiteando restituição em dobro; banco alegando ausência de descontos efetivos, inexistência de ato ilícito e improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão:

Validade e existência do contrato bancário que fundamentou os descontos
;
Cabimento da restituição simples ou em dobro dos valores descontados indevidamente
;
Configuração e
quantum
de danos morais em razão dos descontos não autorizados.

III. Razões de decidir:

Nos termos da Súmula 297/STJ, "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". O Tema 1061/STJ fixa que "
compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor nega a existência do negócio jurídico e alega fraude". O Tema 929/STJ, com tese literal, dispõe
: "A
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
". Paradigma:
EAREsp
600.663/RS, Corte Especial,
DJe
30/03/2021, reconhecendo a devolução em dobro e dano moral
in
re

ipsa
em descontos indevidos de benefício previdenciário.

No caso concreto, o banco não comprovou a existência de contrato válido, tampouco justificou os descontos, atraindo a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e o dever de restituição em dobro, pois não demonstrado engano justificável. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada em valor razoável.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso da autora provido para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, mantida a indenização por danos morais. Honorários majorados em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

Recurso da instituição financeira desprovido
.

Tese: "O consumidor cobrado indevidamente por instituição financeira tem direito à repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ). A responsabilidade do banco é objetiva, e o dano moral é presumido em descontos não autorizados em benefício previdenciário."

Tese complementar: "A aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) impõe o ônus da prova da contratação ao banco, e a ausência de comprovação enseja a restituição em dobro e a reparação moral"
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC:
arts
. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; CPC: art. 373, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Tema 929/STJ; Tema 1061/STJ;
EAREsp
600.663/RS, Corte Especial,
DJe
30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s
d
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
por
JORAMI GODOY MOREIRA

e

BANCO BMG S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da Ação
de Repetição de Indébito
c
/
c
Danos Morais,
ajuizada
por
JORAMI GODOY MOREIRA
,
julgou-a parcialmente procedente,
declarou
inexistente a dívida
sub judice,
condenou a parte requerida à devolução
simples
dos descontos mensais efetuados junto ao benef
í
cio previdenci
ário
da
parte
autora,
ao importe de
R$99.017,72 (noventa e nove mil dezessete reais e setenta e dois centavos)
, pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de 9.000,00 (nove mil reais)
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, d
o evento danoso,

correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação,

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

A
autor
a

apelante alega

que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. Aduz que
o entendimento consolidado pelo STJ, afasta a exigência de comprovação de má-fé para a repetição em dobro
. Assevera que basta
a cobrança indevida sem justificativa plausível.
Requer a reforma da se
ntença singular para condenar o banco requerido
à restituição em dobro dos valores descontados
.

A
instituição financeira
apelante alega

inexistência de descontos efetivos e a ausência de ato ilícito
. Aduz a
improcedência dos pedidos de restituição e de indenização por danos morais.
Afirma que
a devolução em dobro somente seria cabível mediante prova de má-fé, a qual não restou demonstrada nos autos.

Requer a reforma do
decisum
p
elas razões aludidas
, para julgá-lo improcedente
.

Contrarrazões (
Num.
330807876
; Num.
330807
885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

JORAMI GODOY MOREIRA

busca
por meio
da
a
ção
competente
, a inexigibilidade de
descontos
indevidos

em

seu benefício previdenciário
decorrentes de contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado
.

O juízo
a quo
decidiu pela procedência parcial do pleito
.

Preliminarmente, registre-se que a
relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(Súmula 297/STJ).

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

Isto posto,
os apelantes não se conformam com o
decisum.

A
controvérsia central reside na existência de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido. A autora nega a contratação e afirma que os descontos foram realizados sem sua anuência, pleiteando a
restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, sustenta que não houve descontos efetivos, apenas reserva de margem consignável, e que não há ato ilícito a justificar a restituição ou indenização, defendendo ainda que a devolução em dobro exigiria prova de má-fé, a qual não teria sido demonstrada
.

O c. STJ já decidiu que
compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor nega a existência do negócio jurídico e alega fraude
(
Tema 1061/STJ -
REsp 1.799.343/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/02/2021,
DJe
01/03/2021).

Ademais, conforme a redação do
art. 42,
do CDC, cobrança indevida e
m que
não há demonstração de engano justificável, enseja a restituição em dobro, configurando-se os fatos constitutivos do direito da autora.

O c. STJ, no Tema 929, fixou diretriz, ao determinar que a
r
estituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
." Assim, não se exige a comprovação de má-fé para a devolução em dobro, bastando a cobrança indevida sem engano justificável, cujo ônus de prova é do fornecedor.

O c. STJ já pacificou entendimento de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Ao caso em tela, registre-se que
o ônus de provar a existência do contrato válido e regular recai sobre o banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor.

É importante assinalar
a responsabilidade civil do fornecedor
. Como
prestador de serviços
, é seu
o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe é que
a instituição financeira
apela
da
não se desincumbiu de seu ônus,
qual seja, provar

os
fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Configurado, portanto, ilícito cometido na falha da prestação do serviço
e no dever de informar
.

Sendo assim, conclui-se que
diante d
o defeito na prestação do serviço, os

danos morais decorrentes dos descontos indevidos
em folha de pagamento do
autor são compensáveis
(STJ
AREsp
968496/MS
).

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira, portanto,
exp
ôs

a
autor
a
.

D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou
constrangimento, dor e
vexame.
O
ra, o

dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da
extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
42404/2014).

Ademais,
vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta
salários mínimos
) como máximo indenizatório (
STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).

Diante do exposto,
cotejados os elementos
trazidos ao feito,
reformo o
decisum.
Condeno a instituição bancária requerida
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
Mantidos os demais termos da sentença singular.

Em
conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações,
PROVEJO o recurso da autora e
DESPROVEJO o recurso
da instituição financeira
.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026